Tribunal: TJDFT
Processo: 0723549-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723549-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA PAULA PEREIRA MELO RIBEIRO, CAROLINA GENNARI SOBRINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, processo n. 0714226-74.2022.8.07.0018, proposto por ANA PAULA PEREIRA MELO RIBEIRO e CAROLINA GENNARI SOBRINHO, na qual rejeitou a impugnação apresentada. Eis a r. decisão agravada (ID 150664754 da origem): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ANA PAULA PEREIRA MELO RIBEIRO, partes qualificadas nos autos, para alegar, em síntese, litispendência, prescrição e excesso de execução, com pedido de suspensão em razão do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça (ID 143644213). A autora se manifestou sobre a impugnação na peça de ID 147883947. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese se tratar de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, inclusive apresentado pelo próprio réu, com observância dos parâmetros estabelecidos na Lei distrital no 1.136/1996 que alterou os percentuais de custeio do benefício alimentação dos servidores a partir de 11/7/1996. Isso porque consoante acórdão o réu foi condenado para o benefício alimentação devido desde a data da suspensão até a data do restabelecimento com custeio na forma da lei, que, no caso dos autos, é a legislação apresentada pelo réu no documento de ID 143644215 (Portaria no 58 de 29 de novembro de 1995 e Lei distrital no 1.136/1996). Assim, o benefício a que se refere à condenação o período e os índices necessários à elaboração dos cálculos individualizados dependem apenas de cálculos aritméticos. Diante disso, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual indefiro o pedido. Em continuação, alega o réu a ausência de título de executivo a fundamentar o presente cumprimento individual de sentença por não ter a autora constado na relação de substituídos apresentada na fase de conhecimento. No entanto, a autora apresentou comprovação de estar incluída na lista dos filiados da ação coletiva, conforme consta do ID 143642682 -pág.8. Assim, rejeito a preliminar. O réu arguiu, ainda, a preliminar de litispendência, pois a autora consta na execução coletiva iniciada nos próprios autos da ação coletiva que fundamenta este pedido individual de cumprimento de sentença. Todavia, a autora comprova a homologação da desistência da ação coletiva, conforme teor da decisão de ID 147883949. Diante do exposto, rejeito a preliminar. Quanto à prejudicial de mérito, o réu arguiu ocorrência da prescrição da pretensão executiva. No entanto, verifica-se que a decisão de mérito dos autos principais transitou em julgado em 12/12/2003. Contudo, o Distrito Federal opôs exceção de pré-executividade, indeferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, decisão esta que transitou em julgado apenas em 18/04/2022, passando então o cumprimento de sentença a tramitar novamente. Dessa forma, tendo em vista que o presente cumprimento iniciou em 1o/9/2022, apenas alguns meses após esta última decisão ter transitado em julgado, não se operou a prescrição. Rejeito, pois, a prejudicial. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva – autos no 0003668-73.2001.8.07.0001, relativo ao pagamento do benefício de alimentação suprimido, desde a sua suspensão até a data do restabelecimento, desconsiderando-se o período de 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação e ressaltando-se que o custeio é encargo dos servidores. O valor pleiteado pela autora, Ana Paula Pereira Melo Ribeiro, consta da planilha de ID 135575478 - pág. 2 – página 2, no valor total de R$ 62.202,51 (sessenta e dois mil duzentos e dois reais e cinquenta e um centavos). O réu arguiu a existência de excesso de execução em razão de cômputo de período equivocado, e pleiteou a exclusão das prestações a partir da competência 02/2001, porque a autora voltou a receber a parcela administrativamente. Sobre o tema, a autora apenas requereu a homologação dos cálculos apresentados (ID 147883947). Não se manifestou sobre o excesso nem sobre o período excedente. Por outro lado, o réu apresentou a ficha financeira que comprova que a autora passou a receber o auxílio alimentação a partir de março de 2001, conforme documento de ID 143644216 – pág. 17. Diante disso, há o excesso de execução apontado pelo réu, razão pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser acolhida. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução, mas como a causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito e se trata de demanda em massa, o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 49.081,39 (quarenta e nove mil e oitenta e um reais e trinta e nove centavos), conforme planilha de ID 143644214. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Operada a preclusão, expeçam-se os requisitórios pertinentes ao valor principal em favor da autora e aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 138310091 em favor de Carolina Gennari Sobradinho.” Embargos de declaração rejeitado (ID 155155006 da origem). Inconformado, o demandado recorre. Defende a suspensão do processo de origem, em razão do REsp. n.o 1.978.629/RJ - Tema 1169, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Destaca ainda suposta litispendência, ao fundamento de que as recorridas figurariam também como uma das substituídas na ação no 0708707-21.2022.8.07.0018, em que pretende receber as mesmas parcelas pleiteadas no processo de origem - o benefício-alimentação suspenso, entre 01/1996 e 04/2022. Aponta suposto excesso de execução. Ao final requer o provimento do recurso, para: “I) determinar a suspensão do cumprimento de sentença originário até a resolução definitiva do Tema Repetitivo no 1169; II) acolher a impugnação ao cumprimento de sentença para: a) extinguir a execução por força da litispendência, b) extinguir a execução por inexistência de título executivo e pela prescrição ou c) subsidiariamente, declarar o excesso de execução nos termos dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal.” Dispensado o preparo, ante a isenção legal que faz jus a parte recorrente. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator